Tribunal: TJDFT
Processo: 0755624-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS ÁEREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar à parte autora a importância de R$ 2.178,00 (dois mil, cento e setenta e oito reais), referente ao reembolso das passagens, não usufruídas, monetariamente corrigida a partir do desembolso, de acordo com os índices utilizados pelo TJDFT, e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente, de acordo com os índices utilizados pelo TJDFT, e acrescida de juros de mora a contar da prolação desta sentença.
2.Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente pede a suspensão do feito em razão do ajuizamento de ações civis públicas. Alega que deferir o pedido para que a empresa seja compelida a emitir passagens, especialmente após o pedido de recuperação judicial, inviabilizaria a satisfação dos créditos dos credores prioritários. Sustenta onerosidade excessiva, de modo a inviabilizar a emissão de pacotes "promo", visto que, além do aumento dos preços das passagens, houve também uma desvalorização dos pontos dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Afirma imprevisibilidade, diante do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos bilhetes e a desvalorização de cada ponto. Refuta a existência de danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial e de desrespeito aos direitos de personalidade. Aponta que o mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que não há definição de qual prejuízo teria sido provocado pelo recorrente, haja vista sua ausência de responsabilidade. Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor da condenação.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
5. De início, rejeito o pedido de suspensão do processo, pois a mera existência de ação civil pública não acarreta a suspensão automática dos processos individuais, conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a parte autora não solicitou a suspensão da ação individual, nem interveio na ação coletiva como litisconsorte. Os Juizados Especiais Cíveis não comportam formas de suspensão processual, que só ocorrem nos casos de recursos repetitivos e outras formas de suspensão congêneres em face da necessidade de análise e julgamento futuro de tais recursos para estabelecer tese sobre tema específico.
6. O Enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Dessa forma, indefiro a suspensão do processo.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Dano material. No caso, a falha na prestação de serviços por parte da recorrente restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram o descumprimento de sua obrigação contratual ao não emitir as passagens adquiridas pelos recorridos. Com efeito, dificuldades relacionadas à emissão do pacote flexível oferecidos aos autores não se constituem como causa hábil a romper o nexo de causalidade, porquanto o fato praticado inclui-se no chamado fortuito interno, já que guarda relação direta com a atividade explorada pela ré.
10. A reparação material mede-se pela extensão do dano (art. 944 do Código Civil) que, no caso concreto, foi o valor desembolsado pelos recorridos para a compra do pacote de viagem. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
11. Dano moral. A discussão no caso restringe-se a definir a responsabilidade da recorrida, por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual que ensejou na frustração de uma experiência de viagem planejada e esperada.
12. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Entretanto, no caso em análise, a situação vivenciada limitou-se ao mero aborrecimento e ao simples descumprimento contratual, sobretudo porque os recorridos, apesar dos dissabores, não deixaram de realizar a viagem ao destino. Precedentes: Acórdão 1838379, Relator: Antônio Fernandes da Luz, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024; Acórdão 1838874, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024.
13. Não obstante ter sido considerado ilícito contratual a não emissão de bilhetes, tal fato, por si só, não gera para o recorrente o direito de ser indenizado, já que não se trata de hipótese de dano moral presumido (in re ipsa).
14. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
15. Por fim, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença no sentido de excluir a condenação em danos morais, mantidos os danos materiais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.